Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719496-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORREAO BRAZ ADVOGADOS AGRAVADO: CONSORCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA - ALTAMIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por TORREÃO BRAZ ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento provisório de sentença 0708960-94.2021.8.07.0001 iniciado em desfavor do CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA – ALTAMIRA, decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. Indefiro o pedido de ID 122745381, voltado a realizar atos constritivos em face das pessoas jurídicas consorciadas ao executado (CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA – ALTAMIRA), para satisfação de crédito referente aos honorários sucumbenciais. Isso porque, nos termos do art. 513, §5°, do CPC, o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face de corresponsáveís que não participaram da fase cognitiva. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. CONSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMUM (LEI No 6.404/76, ART. 278). RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INSERIDO NO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DO CONSÓRCIO. EMPRESAS CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. PREVISÃO NO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO. VÍNCULO ADVINDO DA GÊNESE DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DE CONSORCIADA NA FASE EXECUTIVA. INSERÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO INCLUSÃO DE CONSORCIADA. DIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO A CONSORCIADA QUE NÃO PARTICIPARA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE (CPC, 513, § 5o). DEVIDO PROCESSO LEGAL. COISA JULGADA. ALCANCE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante a dicção legal, o consórcio de empresas qualifica-se como a comunhão de esforços e recursos empresariais entre sociedades para desenvolvimento de empreendimento determinado, sendo caracterizado pela transitoriedade e pelo fato de que não implica sua constituição a germinação de nova pessoa jurídica, pois não adquire personalidade jurídica própria, derivando dessas nuanças jurídicas que as empresas consorciadas somente se obrigam, sem presunção de solidariedade, nos termos e condições estabelecidos no contrato via do qual fora constituído (Lei no 6.404/76, arts. 278 e 279). 2. A par do disposto no contrato via do qual fora constituído o consórcio de empresas para execução dum empreendimento imobiliário, que estabelecera a responsabilidade solidária das consorciadas, em tendo sido constituído com o propósito específico, a responsabilidade das empresas consorciadas pela execução do empreendimento e pelas obrigações decorrentes dos contratos celebrados com adquirentes de unidades nele inseridas, que compreende as intercorrências havidas no transcurso da execução do objeto negocial, é de natureza solidária, ensejando a responsabilização solidária das empresas consorciadas, portanto, pelos efeitos de eventual inadimplemento dos vínculos germinados do empreendimento. 3. Conquanto patenteada a responsabilidade solidária das empresas integrantes do consórcio, não tendo empresa consorciada, por opção do credor, sido inserida na composição passiva da ação cognitiva que promovera, inviável que, na fase executiva, seja excutida como se integrante da relação processual e alcançada pelo título executivo aperfeiçoado (CPC, art. 513, § 5o), pois encerra essa formulação extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiro estranho à composição processual, apreensão que emerge de direito e garantia fundamental alinhado pelo legislador constitucional como travejamento do sistema jurídico, que é orientado pelo devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), estando, ademais, plasmada no princípio de que a coisa julgada não pode alcançar terceiro para prejudicar (CPC, art. 506). 4. Conquanto possível, em tese, se responsabilizar empresa consorciada pela satisfação do crédito executado em face do consórcio, essa responsabilização demanda procedimento próprio, não podendo ser alinhada mediante simples pedido formulado no bojo do executivo e sem que tenha sequer sido a empresa intimada para dizer sobre o postulado, pois encartara ofensa, não somente ao princípio que coíbe a decisão surpresa mas ao devido processo legal, pois passaria a ser expropriada do seu patrimônio sem que estivesse alcançada pelo título executivo e sem que pudesse se defender, donde emerge que a decisão que desconsidera as garantias inerentes ao devido processo legal e, sobretudo, o alcance subjetivo da coisa julgada e o regramento processual de regência, determinando, sem observância desses primados, que o executivo alcance a empresa consorciada, não pode subsistir. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1282246, 07158889820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se a parte exequente, para que promova o andamento do feito, juntando demonstrativo de cálculo do débito atualizado, devendo requerer, de forma objetiva e específica, as providências necessárias à satisfação de seu crédito. Em caso de inércia, deverá ser sobrestada a marcha processual, conforme determinado pela decisão de ID 112589027.” – ID 124486502 na origem, negrito no original. Opostos embargos de declaração pela exequente/agravante, decisão integrativa no seguinte teor: “Conheço dos embargos, posto que tempestivos, deixando de oportunizar manifestação da contraparte, dada a ausência de prejuízo na hipótese concretamente examinada, em que não comporta provimento ao recurso. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, visto que têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. No caso, não há qualquer desses vícios, percebendo-se que, em verdade, pretende a parte exequente a modificação da decisão, de modo a ajustá-la ao seu particular entendimento, o que não se concebe na estreita via dos declaratórios. Na linha do que dispõe o disposto no artigo 1.022, inciso I, do CPC, a ‘contradição’, passível de ser atacada pelos declaratórios, deve ser, por óbvio, compreendida como aquela eventualmente verificada entre os fundamentos lançados no decreto decisório e a sua conclusão (contradição interna), o que, a toda evidência, não se confunde com a divergência entre o teor do julgado e aquilo que entende a parte que deveria sê-lo, tampouco aquela advinda do cotejo de situações diversas ou do entendimento manifestado por outros órgãos jurisdicionais. A decisão se encontra suficientemente clara e fundamentada, não padecendo, assim, de qualquer omissão ou contradição que a invalide ou mereça ser sanada nesta via singular. Não se vislumbra, assim, qualquer mácula no decisum guerreado, tendo este logrado discorrer, de forma congruente e fundamentada, acerca das circunstâncias fáticas e jurídicas que amparariam a conclusão de indeferimento do pedido voltado a realizar atos constritivos em face das pessoas jurídicas consorciadas ao executado (CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA – ALTAMIRA), para satisfação de crédito referente aos honorários sucumbenciais. Diante do exposto, ausente qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos embargos interpostos e mantenho a decisão guerreada, por seus próprios fundamentos.” – ID 126409743 na origem. Nas razões recursais (ID 36335287), o agravante sustenta que “as pesquisas pelo patrimônio do Consórcio INFRACON encontraram ínfimos R$ 1.179,59 (mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)”, valor insuficiente ao pagamento do débito ora cobrado, e que a “conduta das consorciadas leva ao justo receio de que, caso não sejam adotadas, de imediato, medidas preventivas, a futura pesquisa pelo patrimônio das consorciadas, caso esse recurso seja provido, seja igualmente inócua, o que resultará na frustração da execução”, razão pela qual requer, em tutela de urgência, “emissão de certidão premonitória em nome das empresas consorciadas” (ID 36335287, p. 19). No mérito, aduz que necessária distinção entre o caso concreto e o acórdão 1.282.246 desta Corte mencionado na decisão recorrida, já que “o responsável pelo ajuizamento da ação foi o próprio Consórcio” e, na hipótese, “o exercício de opção alguma por parte da então Ré, Norte Energia, na ação originária e, menos ainda, por parte dos seus patronos, ora Agravantes, que agora são credores do Consórcio Agravado” (ID 36335287, pp. 7-8). Afirma que o “escritório sequer era parte da relação processual e seu crédito somente surgiu a partir do momento em que os pedidos do Consórcio foram julgados totalmente improcedentes”; “impor um ‘litisconsórcio ativo necessário’, sob pena de violação do art. 2o do CPC, segundo o qual o ajuizamento de qualquer ação deve ocorrer de forma voluntária” (ID 36335287, p. 8). Argumenta que a decisão recorrida não observou dispositivos do contrato de constituição do consórcio e “também os arts. 278, §1o, e 279, IV, da Lei n. 6.404/76, violando frontalmente e sem qualquer justificativa plausível a legislação federal” (ID 36335287, pp. 10-12). Alega ainda que a “pretensão de reforma da decisão agravada está respaldada tanto em julgados do STJ e do TJDFT, como também na jurisprudência de outros tribunais pátrios, a exemplo do TJSP”, que autorizam o redirecionamento dos atos executivos às sociedades consorciadas (ID 36335287, p. 15). Requer, ao final: “1) seja autorizada, nos termos do art. 828 do CPC, com fundamento no Contrato de Constituição de Consórcio e na jurisprudência colacionada, a emissão de certidão premonitória para fins de averbação no registro de bens em nome das empresas consorciadas: INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ n. 57.444.283/0001-88; COMPLETA ENGENHARIA S.A., CNPJ n. 16.530.446/0001-68; CONATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ n. 01.535.369.0001/61; e CONSTRUTORA R FONSECA LTDA, CNPJ n. 03.497.127/0001-56; Ato contínuo, requer seja conhecido e provido o presente agravo para reformar a decisão agravada e autorizar o avanço do cumprimento de sentença sobre o patrimônio das empresas integrantes do Consórcio Agravado, tendo em vista: 2) a distinção entre a hipótese objeto do Acórdão n. 1.282.246 do TJDFT, na qual o credor era o autor da ação na fase cognitiva, e o caso concreto, no qual o credor nem sequer era parte da relação jurídica processual, mas tão somente patrono dos interesses da parte Ré; 3) a ausência de capacidade postulatória do escritório Agravante na ação originária e a inviabilidade de que nela se exigisse a formação de um ‘litisconsórcio ativo necessário’ em face do estabelecido pelo art. 2o do CPC, pela doutrina e pela jurisprudência desse TJDFT, vide acórdão n. 1.067.993 da 6a Turma Cível; 4) a incidência dos arts. 278, §1o, e 279, IV, da Lei n. 6.404/76 e, consequentemente, a necessária aplicação das disposições constantes no parágrafo único da Cláusula Terceira; no parágrafo segundo de sua Cláusula Quinta; e na Cláusula Sexta do Contrato de Consórcio (doc. 5); 5) a incidência dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda ao caso concreto, na linha do REsp 1.409.849/PR e tendo em conta a dinâmica negocial desse mercado; 6) os fatos de que as consorciadas sempre foram economicamente responsáveis pelo Consórcio, que não tem personalidade jurídica e não detém patrimônio próprio, e de que elas seriam as reais beneficiadas pela ação que ajuizaram, caso tivessem se sagrado vencedoras, independentemente de seu ingresso na lide; 7) o fato de que a consequência prática da decisão agravada é dar às consorciadas uma licença para demandar valores desproporcionais e indevidos em face da Norte Energia sem ter que responder por isso, já que o Consórcio não detém patrimônio próprio.” – ID 36335287, pp. 21-22, negrito no original. Preparo recolhido (ID 36335296). É o relatório. Decido. O recurso deve ser parcialmente conhecido. Na origem, os pedidos limitaram-se a: “( ) a realização das seguintes pesquisas patrimoniais e correspondentes medidas constritivas em desfavor de INFRACON ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (CNPJ n. 57.444.283/0001-88); COMPLETA ENGENHARIA S/A (CNPJ/MF sob n. 16.530.446/0001-68); CONATA ENGENHARIA LTDA (CNPJ n. 01.535.369.0001/61); e CONSTRUTORA R FONSECA LTDA (CNPJ n. 03.497.127/0001-56): a) penhora online do valor R$ 6.353.093,36 (seis milhões, trezentos e cinquenta e três mil, noventa e três reais e trinta e seis centavos), que deverá ser atualizado até o momento do bloqueio, mediante consulta e reiteração automática de ordens de bloqueio de valores e ativos via sistema SISBAJud (‘teimosinha’); b) penhora dos ativos via RENAJud; e c) requisição de informações relativas ao patrimônio via SISBAJud e INFOJud.” – ID 116912583, p. 7, negrito na origem. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido de realização de atos constritivos em face das pessoas jurídicas consorciadas (ID 124486502). Nesta sede, o agravante formulou pedido novo ( “emissão de certidão premonitória para fins de averbação no registro de bens em nome das empresas consorciadas” - ID 36335287, p. 21, que, não tendo sido objeto da decisão agravada, não pode ser admitido nesta sede: recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ultrapassada a questão, de se ver que o art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (cumprimento provisório de sentença); conheço parcialmente do recurso e somente quanto aos pedidos de reforma da decisão agravada para “autorizar o avanço do cumprimento de sentença sobre o patrimônio das empresas integrantes do Consórcio Agravado” (ID 36335287, p. 21). Como se dito e como se vê, o pedido formulado em sede da pretendida tutela de urgência não foi admitido. Quanto ao mérito, as alegações relativas a possibilidade de realização de atos constritivos em face das pessoas jurídicas consorciadas ao executado CONSÓRCIO INFRACON COMPLETA CONATA RFONSECA – ALTAMIRA, ora agravado, devem ser apreciadas no momento oportuno pelo colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 24 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora